Tribunal: TJBA
Processo: 8092083-41.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
ED em A
PELAÇÃO CÍVEL n. 8092083-41.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGADA: DM FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s): LUCIANO DA SILVA BURATTO, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

EMBARGANTE: SUELLEN SILVA GONCALVES e outros

Advogado(s):BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, LUCIANO DA SILVA BURATTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OBSCURIDADE QUANTO À EXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA E À APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CMN Nº 5.037/2022. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Suellen Silva Gonçalves contra acórdão proferido na Apelação Cível nº 8092083-41.2024.8.05.0001, o qual reformou a sentença para julgar improcedente o pedido inicial formulado em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, reconhecendo a validade do registro de informações financeiras no SCR a partir de autorização contratual. A embargante sustenta obscuridade quanto (i) ao documento indicado como Id 90563180, afirmando ser ilegível e não constituir comunicação prévia, e (ii) à interpretação dos arts. 13 e 16 da Resolução CMN nº 5.037/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta obscuridade quanto à existência de comunicação prévia para registro no SCR e à aplicação dos arts. 13 e 16 da Resolução CMN nº 5.037/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão é claro ao identificar que o documento de Id 90563180 contém proposta de adesão assinada pela embargante, contemplando cláusula expressa de comunicação e autorização para registro no SCR, suprindo a necessidade de nova notificação prévia.

A má qualidade do documento não impede a identificação da cláusula contratual pertinente, sendo suficiente para comprovar ciência e anuência da contratante.

A alegação de que a cláusula contratual não configura comunicação prévia pretende rediscutir o mérito já apreciado, extrapolando os limites dos embargos de declaração previstos no art. 1.022 do CPC.

A referência aos arts. 13 e 16 da Resolução CMN nº 5.037/2022 foi adequadamente contextualizada no acórdão, que reconhece a exigência de notificação prévia, entendendo-a suprida pela autorização contratual válida, inexistindo obscuridade a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
:

A existência de cláusula contratual assinada pelo consumidor, autorizando o compartilhamento de dados com o SCR, é suficiente para suprir a notificação prévia exigida pela Resolução CMN nº 5.037/2022.

A alegação de insuficiência do documento contratual para fins de notificação prévia constitui rediscussão do mérito, insuscetível de análise em embargos de declaração.

A mera discordância da parte com a interpretação conferida pelo acórdão não configura obscuridade apta a justificar o acolhimento dos embargos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 13 e 16.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/BA, Apelação nº 8029350-39.2024.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 21.01.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8092083-41.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargante SUELLEN SILVA GONCALVES e como embargada
DM FINANCEIRA S.A. - CREDITO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER
e
NEGAR ACOLHIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator.

Salvador,